Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706587-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIANE DA SILVA DUARTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, como também do feito executivo a ela relacionado. Em suas razões, o recorrente, sustenta que o processo não pode ser extinto, pois a obrigação não foi cumprida. Alega que os R$ 700,00 bloqueados pelo juízo referem-se tão somente ao valor das duas consultas necessárias para obtenção dos 2 orçamentos restantes para a realização da cirurgia de mamoplastia masculinizadora objeto do processo. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo, diante da comprovação do não cumprimento da obrigação e, no mérito, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo o recorrido fornecer à parte recorrente a cirurgia ou promover o seu custeio por estabelecimento privado. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do requerente. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Com efeito, há nos autos notícia de que o Distrito Federal cadastrou o requerente no programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD da Central de Regulação Interestadual e Alta Complexidade, bem como que a documentação de TFD do requerente foi encaminhada para a Secretaria Estadual de Saúde do Goiás, com retorno de informação de que o mesmo seria “inserido na regulação daquele Estado para especialidade necessária” (ID 49184127 - Pág. 3). Além disso, houve o bloqueio judicial das verbas necessárias para que o requerente realize as duas consultas restantes. Desse modo, em sede de cognição sumária e ante a ausência de urgência da medida postulada, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator